Tribunal: TJES
Processo: 5000342-21.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-21.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: MAR E TERRA BAR E RESTAURANTE LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E BENS PENHORÁVEIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2019 em face de Mar e Terra Bar e Restaurante Ltda - ME, para cobrança de dívida no valor de R$ 1.370,45, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, ante a ausência de citação e de localização de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), em curso, quando ausente movimentação útil há mais de um ano sem citação ou localização de bens, e inexistente comprovação de tentativa de solução administrativa prévia, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024, regulamentando a matéria, estabelece em seu art. 1º, § 1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

As teses firmadas em sede de repercussão geral e as normas procedimentais do CNJ possuem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado, conforme entendimento do STF no RE 1.546.884.

A execução fiscal em apreço tramita desde 2019 sem êxito na citação da parte executada ou na localização de bens, tendo permanecido suspensa por mais de um ano sem diligências frutíferas, circunstância que atrai a incidência da extinção compulsória prevista na norma regulamentar.

O ajuizamento e o prosseguimento da execução fiscal dependem da prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou protesto do título, cuja ausência no caso concreto corrobora a falta de interesse de agir, não sendo suficiente a mera existência de legislação municipal genérica sobre parcelamento.

A extinção do feito com base na eficiência administrativa e na racionalização do Poder Judiciário não viola a separação dos poderes ou o pacto federativo, respeitada a competência de cada ente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 que não apresente movimentação útil há mais de um ano sem citação ou localização de bens, por ausência de interesse de agir (Tema 1.184/STF e Resolução CNJ nº 547/2024).

Aplica-se imediatamente o entendimento do Tema 1.184 do STF e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 aos processos em curso.

O interesse de agir na execução fiscal pressupõe a comprovação de tentativa prévia de conciliação, solução administrativa ou protesto do título.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184); STF, RE 1.546.884.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000342-21.2019.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: MAR E TERRA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME

JUIZ DE DIREITO: DR.
GETTER LOPES DE ARIA JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
,
visando a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal movida face a

MAR E TERRA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME
, pautando-se na tese fixada no Tema 1184, pelo STF e na Resolução 547/2024, do CNJ.

Em suas razões recursais aduziu o Município, em suma, não estarem presentes os requisitos previsto no Tema 1184, do STF e da Resolução 547/2024, do CNJ, dizendo-os inaplicáveis aos processos em curso. Adiciona a existência de autonomia Municipal para proposição de execuções, sendo sua legislação tributária.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Conforme já decidiu a Suprema Corte, que “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado” (Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC –
Tema
n.º
1.184
). -
O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a

aplicação imediata

das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado
.”
(RE 1546884, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 30/04/2025) Publicação: 06/05/2025).

Esta Corte e, especificamente, este Órgão Fracionário, não destoam, no que destaco os seguintes julgados recentes sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso.
A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título. A ausência do protesto da CDA cujo valor é inferior a dez mil reais, bem como de justificativa bastante para fazer crer na inadequação da medida, é circunstância que afasta o interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A aplicação imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é legítima em processos em curso.
Execuções fiscais de baixo valor exigem tentativa de solução administrativa e protesto do título, sob pena de configurar ausência de interesse de agir. (...). ( TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA) Número: 5006903-31.2023.8.08.0011, Data: 06/Feb/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: HELOISA CARIELLO)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As teses firmadas pelo STF no Tema 1.184 e as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, que determinam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, aplicam-se também aos processos já ajuizados, conforme os princípios da eficiência administrativa e da imediata aplicabilidade de normas procedimentais.
4. É necessário comprovar a tentativa de soluções administrativas prévias e o protesto do título para a demonstração do interesse processual em execuções fiscais de baixo valor, conforme definido pelo STF no Tema 1.184 e regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A aplicação das normas procedimentais do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é imediata, alcançando execuções fiscais ajuizadas antes de sua edição.
(...) (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Número: 5001167-08.2018.8.08.0011, Data: 28/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR.
TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DO VALOR DE ALÇADA DO MUNICÍPIO. PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO 547/24 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento vinculante fixado pelo STF no tema 1.184, "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis";
2. Não havendo modulação dos efeitos do precedente vinculante, aplica-se de imediato o Tema 1.184 do STF, de modo que atinge também às execuções em curso
; 3. Ausente a comprovação adequada da legislação e da regulamentação do valor de alçada pelo ente municipal, adota-se os parâmetros fixados pelo CNJ na resolução 547/24; (...) (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000242-48.2019.8.08.0020, Data: 03/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES)

Superada esta questão, lembro que o caso concreto gravita entorno das disposições interpretativas da
Suprema Corte no Tema 1.184
, bem como, da regulamentação empreendida pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 547/2024.

No Tema Repetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão
ser extintas as execuções fiscais de valor

inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado
ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Subsumindo tais disposições à realidade concreta vertida nos autos, a execução tem por objeto débito originário no valor de
R$
1.370,45 (mil e trezentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos)
portanto, manifestamente abaixo do valor de alçada previsto na Resolução.

Ademais, proposta a ação ainda em
20
1
9
,
até o presente momento
não se logrou êxito na citação
do Executado, nem tampouco na localização de bens penhoráveis.

Veja-se que o Exequente requereu e o Juízo
a quo
determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano, visando a localização dos Executados, tendo sido suspenso o processo de janeiro/2024 a agosto/2025, portanto, por mais de 01 ano, sem êxito, não havendo nenhum tipo de manifestação da Municipalidade nesse período.

Portanto, impõe-se reconhecer que desde 2019 não se logrou êxito na citação do Executado, não havendo movimentação útil do processo ao menos desde então, ou ao menos desde janeiro de 2024.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em curso encontra-se dentro dos parâmetros insculpidos pelo CNJ, à luz do Tema 1.184, do STF, para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa.

A extinção aqui vertida tem por base jurídica o julgamento do Tema 1.184, pela Suprema Corte e a Resolução 547/2024 do CNJ, em uma conjuntura que compõe um contexto mais amplo de uma política judiciária a envolver o assoberbamento do Poder Judiciário e as execuções fiscais, responsáveis por 34% do acervo de processos e por uma taxa de contingenciamento da ordem de 88%, a impor a adoção de providências necessárias a dirimir tal realidade, o que se dá em nome do princípio constitucional da eficiência, política esta que volta-se às execuções fiscais de baixo valor, como é a hipótese dos autos.

Não há, portanto, margem a se falar em ofensa à Separação dos Poderes ou mesmo ao pacto federativo no caso presente.

Por fim, não se vislumbra no caso presente a adoção de nenhuma espécie de diligência administrativa pela Municipalidade, notadamente quando constatada dívida fiscal dita de baixo valor, como a
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
ou o
protesto do título,
como previsto no item 2 do Tema 1.184.

Ademais, não socorre o Município, nesse caso, a alegação de que possui legislação específica de parcelamento do débito, pois não basta a existência da legislação, exigindo o STF a adoção de medidas concretas prévias ao ajuizamento da ação ou mesmo que o faça no curso do processo, viabilizando-lhe a suspensão do feito para tanto.

Ocorre que no caso concreto sequer logra êxito eu Município em localizar os Executados, e isso já há cerca de 06 anos, em que o processo tem curso manifestamente infrutífero.

Sobre a alegada existência de Lei Local que preveja teto para ajuizamento de execuções fiscais, é preciso se ter em mente que a ausência de interesse de agir aqui caracterizada decorre da ausência de movimentação útil do processo há muito mais de 01 ano, estando o feito em curso há cerca de 06 anos sem sequer terem sido localizados os Executados, ou seja, sem sequer ato citatório.

Não há margem, portanto, a se falar em ofensa à competência constitucional do Ente Federado, que restou respeitada com o processamento da ação com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, o caso presente amolda-se ao disposto no Tema 1184, STF e na Resolução 524/2024, do CNJ, não havendo como dissentir da sentença recorrida.

Diante de todo esse contexto,
conheço e nego provimento ao recurso para manter, incólume, a sentença recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.